Tribunal: STF
Processo: ARE 1587852
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei provimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos da ementa a seguir reproduzida:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE MULTA PROPORCIONAL AO DANO E MULTA SIMPLES. TEMA Nº 642 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPF Nº 1.011/PE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O acórdão, em juízo de retratação, adequou-se ao julgamento da ADPF nº 1.011/PE e reconheceu a legitimidade do Estado-membro para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em execução de natureza não tributária. 
2. O recorrente contesta a classificação da multa proporcional ao dano como de legitimidade executiva do Estado, argumentando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.011/PE, atribuiu ao Município a competência para a execução de multas relacionadas ao dano ao erário. 
3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade para a execução de multas aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, diferenciando entre multas proporcionais ao dano e multas simples, conforme as teses estabelecidas no Tema nº 642 do ementário da Repercussão Geral e os esclarecimentos da ADPF nº 1.011/PE. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 1.011/PE, esclareceu o Tema RG nº 642, ao considerar como meramente sancionatórias as multas simples aplicadas pela Corte de Contas estadual a agentes municipais, o que afasta a legitimidade ativa do Município para a execução dessas penalidades. 
6. A decisão estabelece uma distinção entre duas modalidades de responsabilidade financeira: a reintegratória, que visa à reposição de recursos públicos, e a sancionatória, que acarreta a aplicação de sanção pecuniária. A multa proporcional ao dano ao erário é de competência municipal, enquanto a multa simples, aplicada por inobservância de normas financeiras ou descumprimento de deveres de colaboração, é de competência estadual. 
7. O acórdão recorrido, ao realizar o juízo de retratação, considerou a penalidade em questão como de caráter sancionatório, alinhando-se à jurisprudência da Suprema Corte. 
8. A verificação de uma natureza diversa da multa em execução, que pudesse direcionar a legitimidade municipal conforme o Tema RG nº 642, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
9. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode resultar na aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. A insistência em recursos protelatórios pode levar à incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (e-doc. 85). 

2. Nas razões dos aclaratórios, o embargante argui que o “Tribunal a quo não enfrentou os argumentos do Embargante quanto a natureza da multa estampada no título executivo e no Acórdão do Tribunal de Constas do Estado do Paraná”, de modo a retirar a aderência da jurisprudência do STF sobre o caso em análise, notadamente, quanto à aplicação da tese fixada na ADPF nº 1.011/PE. (e-doc. 87). 

É o relatório.

Decido.

3. Como se nota, a impugnação trazida pela parte embagante não enfoca nos fundamentos da decisão embargada mas, novamente, em suposta omissão na análise dos fatos pelo Tribunal de origem. 

4. Cumpre esclarecer que, no tocante à insurgência, deveria a parte ter veiculado alegação de violação à garantia prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição da República, o que não ocorreu. 

5. Desse modo, inviável o acolhimento do recurso, haja vista a ausência de quaisquer dos vícios do art. 1. 022 do Código de Processo Civil no decisum embargado.

6. Ante o exposto, rejeito os embargos.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator